Tribunal: TJSP
Processo: 0014659-72.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Preliminares de nulidade – ausência de fundamentação idônea, ausência de oitiva judicial. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente. Sanção coletiva. Não ocorrência. Conduta típica prevista na Lei de Execução Penal. Interrupção do lapso temporal para fins de progressão. Mantença. Não provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014659-72.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VICTOR APARECIDO PEREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0014659-72.2019.8.26.0996
Agravante: VICTOR APARECIDO PEREIRA DE SOUZA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DEYVISON HEBERTH DOS REIS
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ COMARCA DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Voto no 20.844
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Preliminares de nulidade ausência de fundamentação idônea,
ausência de oitiva judicial. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade.
Prova suficiente. Sanção coletiva. Não ocorrência. Conduta típica
prevista na Lei de Execução Penal. Interrupção do lapso temporal
para fins de progressão. Mantença. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.206/208 que reconheceu a prática da falta
disciplinar de natureza grave, determinando a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos, e o reinício da
contagem dos prazos para fins de progressão de
regime. Alega ocorrência de nulidade em razão da
ausência de fundamentação idônea e da ausência de
oitiva judicial do Agravante, e, no mérito, pretende
a absolvição foi insuficiência de provas, e pela
vedação à sanção coletiva, e subsidiariamente, a não
interrupção do lapso temporal (fls.01/20). Vieram
documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.34),
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
3
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.25/33).
Mantida
a
decisão
(fls.34),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.216/220).
É o relatório.
Rejeitam-se as preliminares, ainda
que os temas não tenham sido assim tratados.
Não há qualquer nulidade da decisão
combatida, eis que analisou com suficiência toda a
matéria de fato e de direto, ainda que de forma
sucinta, não se podendo confundir falta de fundamentação ou fundamentação inidônea, com
fundamentação concisa (especialmente quando esta
concisão não torna a decisão incompleta ou sem
clareza, até porque a nulidade nesses casos se dá
pela não análise da tese e não dos argumentos!),
como
ensinam
Ada
Pellegrini
Grinover,
Antônio
Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho
(“As Nulidades no Processo Penal”, Ed. RT, 7a ed.,
2001, p.214):
“Nessa
perspectiva,
o
vício
de
fundamentação abrange a hipótese em que existe alguma
motivação, mas é ela insuficiente; assim, se o juiz deixa de
apreciar questão importante apresentada pela acusação
ou defesa nas razões finais. Diferente o caso de
fundamentação sucinta mas em que há análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
4
elementos de prova, bem como a valoração e solução das
questões de fato e de direito suscitadas no processo”.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara (Agravo em Execução no
7009884-21.2015.8.26.0482,
Rel.
Des.
José
Raul
Gavião de Almeida, j. em 02.06.2016):
“A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo
exacerbado, que não serve como regra de garantia, mas
favorece à burocracia causadora da morosidade processual
e que o artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal
pretendeu afastar. Bem por isso a motivação não precisa
de longos arrazoados (“não se deve confundir fundamentação
sucinta com falta de motivação,
pois assim
como a prolixidade
não é penhor de fundamentação,

concisão não é sinônimo de ausência de motivação ” -
Habeas Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na
necessidade de destaque a todos os argumentos invocados
pelas partes (“a decisão, ao abranger motivadamente
toda
a matéria posta a apreciação,
pode fazê-lo sem destaque a
todos os argumentos,
bastando que a eles se prestigie, ou
se oponha, com a linha de explanação
do provimento

jurisdicional”
- Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2),
menos ainda afasta a adoção de expressões já constantes
do processo, a chamada motivação
per
relationem

(“observe-se
não haver óbice legal à fundamentação
que
reproduz exame detalhado e aprofundado
da questão,
ainda que emanado de parte, seja por cópia no corpo da
decisão, seja por menção ao que nos autos já consta ” -
Habeas Corpus n.o 1.030.001-3/2)”.
Também não se fala em nulidade pela
ausência de oitiva judicial do Agravante, uma vez
que a regra do artigo 118, § 2°, da Lei de Execução
Penal não discrimina o momento de oitiva do
condenado, de forma que, havendo o ato, ainda que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
5
procedimento administrativo que apura a falta grave,
há de se ter por cumprida a determinação legal.
Aliás,
o
dispositivo
legal
não
exige que o sentenciado que cometer falta grave seja
interrogado por juiz, prevendo apenas a necessidade
de que lhe seja dada a oportunidade de apresentar
previamente sua versão ou os motivos que o levaram a
praticar tal conduta.
De outra parte, mais lógico e
coerente é que preste o condenado sua versão na
sindicância de apuração, pois é lá que estão os
elementos indicativos da suposta falta praticada, e
é lá que a atividade de apuração se desenvolve.
O Agravante foi ouvido (fls.144),
na presença de Defensor, oportunidade em que expôs
sua versão.
O
procedimento
disciplinar
foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem qualquer
vício ou irregularidade, tendo, inclusive, a Defesa
Técnica
oportunidade
para
se
manifestar
(fls.167/176), ficando assegurados, portanto, os
direitos constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse sentido já se pronunciou esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
7011628-51.2015.8.26.0482,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 10.03.16):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
6
“Diante disso, e sem perder de vista que a
execução penal é atividade complexa, desenvolvida em
conjunto pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário,
conclui-se que a oitiva do sentenciado atendeu plenamente
às garantias constitucionais invocadas pela defesa, mesmo
porque o artigo 118, parágrafo 2o, da Lei no 7.210/84, não
exige que a inquirição seja feita pelo próprio Magistrado.
E, como se sabe, “Não se pode exigir que
num presídio, mormente os de grandes proporções,
conduza-se uma sindicância para apurar falta grave como
se processo fosse, pois seria infindável, complexa e
ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade
de se explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP”,
conforme a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
que encontro nas páginas 474/475, das suas “Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas” (Revista dos Tribunais,
2009) ”.
Quanto ao mérito, inconsistente o
recurso, não se falando em absolvição.
Trata-se
do
Procedimento
Disciplinar referente à Comunicação de Evento no
097/19 (fls.38), na qual consta que, na data de
13.02.2019, durante o procedimento de revista geral,
“ao verificar a quadra de esportes do pavilhão
habitacional III, visualizei pendurado na ventana da
cela no 77, 01 (uma) placa para microcelular, e 01
(um) alto falante”. Ao término da revista, os
sentenciados “que habitavam a cela em questão foram
indagados
acerca
da
propriedade
do
material
apreendido, contudo, nenhum deles assumir ser o
proprietário dos ilícitos”.
O
agente
de
segurança
Eduardo
(fls.126/127) afirmou que: 1. na data do fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
7
durante
revista
no
pavilhão
habitacional
III,
“percebi a existência de algo pendurado na entrada
de ar da cela 77”, constando tratar-se de “01 (uma)
placa
de
aparelho
de
telefonia
celular,
tipo
microcelular e 01 (um) alto falante” (fls.126,
linhas 12/13 e 13/15); 2. o Agravante e os
sentenciados Alan, Alex, Alexandro, André Luiz,
Cleberson, Denis, Diego, Gelson, Jefferson, João,
Márcio, Nicolas, Paulo Cristiano e Rodrigo, “que
habitavam a referida cela foram questionados sobre a
propriedade
do
material,
porém
nenhum
dos
sentenciados assumiu ser o proprietário” (fls.126,
linhas 25/26), sendo então encaminhados ao pavilhão
disciplinar para apuração dos fatos; 3. “desconhece
como os ilícitos foram introduzidos na Unidade”
(fls.126, linha 28).
O agente de segurança penitenciária
Paulo Sérgio (fls.128/129) confirmou a narrativa do
agente Eduardo.
O agente de segurança penitenciária
Rildo (fls.146) disse que, no dia 14.03.2019,
recebeu um bilhete do sentenciado Davi Batalini
Rodrigues, “onde o mesmo escreveu assumindo ser o
proprietário de uma capa de aparelho celular e
autofalante, os quais foram encontrados na ventana
de entrada de ar da cela no 77 no dia 13/02/2019”
(fls.146, linhas 17/19).
O Agravante (fls.144) alegou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
8
1. na data do fato, habitava a cela 77 do pavilhão
habitacional III, “na companhia de outros quatorze
companheiros e pode afirmar que no interior da cela
não havia nenhum tipo de ilícito” (fls.144, linhas
12/13);
2.
“está
com
pedido
de
livramento
condicional em andamento e não seria tolo de se
envolver
em
irregularidades”
(fls.144,
linhas
14/15); 3. “na ocasião o pavilhão foi surpreendido
com a entrada do GIR para realização de revista e os
sentenciados obrigados a ficar apenas de cueca [...]
sendo
vigiado
pelos
funcionários,
assim
seria
impossível alguém jogar algo pela ventana, até mesmo
pelo fato das ventanas possuírem tela de proteção
que impede a passagem de objetos” (fls.144, linhas
15/17 e 18/20); 4. “nenhum dos companheiros da cela
era o proprietário dos ilícitos e foram injustamente
encaminhados
para
o
castigo”
(fls.144,
linhas
20/22); 5. “desconhece o que foi encontrado e onde
estava escondido” (fls.144, linhas 23/24).
O sentenciado Davi (fls.148/149 e
160/161),
por
sua
vez,
apresentou-se
como
o
proprietário de um autofalante e de uma capinha de
celular, afirmando, porém, desconhecimento quanto à
placa de microcelular.
Como
era
de
se
esperar,
as
declarações dos demais sentenciado da cela no 77
João (fls.130), André Luiz (fls.131), Alexandro
(fls.132), Rodrigo (fls.133), Alex (fls.134), Diego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
9
(fls.135), Paulo (fls.136), Jefferson (fls.137),
Alan (fls.138), Denis (fls.139), Nicolas (fls.140),
Cleberson (fls.141), Márcio (fls.142) e Gelson
(fls.143)
foram todas no mesmo sentido da
narrativa do Agravante, dizendo que nenhum dos
habitantes da cela era proprietário dos ilícitos,
bem como estavam sendo vigiados pelos funcionários,
e que as ventanas possuíam tela de proteção,
impossibilitando a passagem de objetos.
A negativa do Agravante e a mesma
versão exculpatória apresentada por todos os demais
sentenciados não são críveis, pois os servidores
relataram
o
ocorrido
de
forma
satisfatória
e
convincente. Ademais, o Agravante não informou
qualquer motivo ou desavença que pudesse justificar
a imputação gratuita, pelos agentes, desse fato, mas
o contrário, daí porque essas declarações devem ser
tidas como verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante salientar
que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua
tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que
apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, se não existir motivo palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
10
defesa,
está
plenamente
caracterizada
a
infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.
E assim bem constou na conclusão do
relatório do Procedimento Disciplinar: “as negativas
são presumidas, uma vez que os sindicados tentam
desesperadamente
livrar-se
das
responsabilidades
administrativas e legais que a propriedade dos
ilícitos lhe implica. Que, ao contrário de suas
afirmações, está comprovado pelas fotos a fl.88 que
ambas as ventanas da cela no77 possuem abertura
produzida
pelos
seus
habitantes
os
quais
possibilitam o descarte de objetos; que também ao
alegar que um outro sentenciado teria se apresentado
como
proprietário,
transferem
toda
a
responsabilidade a tal sentenciado, sem apresentar
qualquer
prova
acerca
de
suas
respectivas
inocências” (fls.189, terceiro parágrafo).
Também não há que se falar em
punição coletiva, uma vez que o Agravante responde
por
conduta
indevida
e
suficientemente
individualizada, descumprindo os deveres de preso
dos
quais
inegavelmente
tinha
conhecimento,
e
desobedecendo às normas do sistema carcerário ao
possuir ou anuir com a posse de objetos proibidos
dentro da unidade prisional.
Nesse sentido já decidiu esta Câmara (agravo em Execução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
11
7007732-09.2015.8.26.0576, Rel. Des. Marcos Correa,
j. em 09.06.2016):
“No mais, não que se há falar em punição
coletiva, aquela expressamente vedada pela Lei de
Execução Penal, em seu artigo 45, § 3o.
Como
discorrido
acima,
do
contexto
observado e dos relatos colhidos, resta devidamente
comprovado que todos os reeducandos indicados pelos
funcionários na comunicação de evento, aderiram à
conduta ilícita, não se tratando, portanto, de imputação
genérica, mas sim de uma decisão unânime do grupo.
Mais é desnecessário dizer”.
Assim, vê-se que a conduta do
Agravante existiu, configurando falta disciplinar de
natureza grave, e foi corretamente reconhecida por
decisão devidamente fundamentada.
Por
fim,
posto
que
não
haja
previsão legal expressa, mas por interpretação
conjugada e sistemática dos artigos 112 e 118 da Lei
de Execução Penal, é indiscutível que a falta grave
ocasiona, dentre outros efeitos, a interrupção do
prazo para fins de benefícios, levando ao reinício
da sua contagem.
É assim o entendimento da doutrina,
bem expressado por Renato Marcão (“Curso de Execução
Penal”, Ed. Saraiva, 9a Ed., 2011, p.172):
“A prática de falta grave revela absoluta
ausência de mérito e interrompe o lapso temporal para a
progressão de regime prisional, afetando o requisito
objetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014659-72.2019.8.26.0996 -Voto no 20.844 - AP
12
Cometida a falta grave pelo condenado no
curso do cumprimento da pena privativa de liberdade,
inicia-se a partir de tal data a nova contagem da fração de
um sexto da pena como requisito objetivo da progressão”.
No mesmo sentido ensina Guilherme
de Souza Nucci (“Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas”, Ed. RT, 2a Ed., 2007, p.497):
“Se o condenado comete falta grave,
enquanto cumpre pena no regime fechado (ou semi-
aberto), para efeito de progressão, deve começar a
computar o período de um sexto novamente. Ex.:
cumprindo a pena de doze anos, iniciada no regime
fechado, após dois anos atingindo um sexto comete
falta grave. Conseqüências: a) não poderá receber o
benefício da progressão, por ausência de merecimento; b)
começará a contar novo período de um sexto a partir da
data em que cometeu a falta; c) lembrar que esse novo
período incide sobre o remanescente da pena e não sobre o
total, ou seja, sobre dez anos e não em relação a doze, pois
dois anos já foram extintos”.
E dessa mesma forma, depois de
reiteradas decisões, proclamou o Superior Tribunal
de Justiça a Súmula n° 534: “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual
se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Ante
o
exposto,
rejeitadas
as
preliminares de nulidade, nega-se provimento ao
recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR